Tribunal: STF
Processo: AI 75493
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- PROCESSUAL. 1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPENDEM, NÃO INTERROMPEM,
O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO, MESMO QUANDO,
RECEBIDOS, INCORPOREM MATÉRIA NOVA AO ACÓRDÃO DE QUE SE VAI
RECORRER. 2) ATESTADOS MEDICOS GRACIOSOS, ALÉM DE VAGOS E
TEMPESTIVO, NÃO COMPROVAM FORÇA MAIOR IMPEDITIVA DO EXERCÍCIO
PROFISSIONAL NO DECORRER DO PRAZO, NEM AUTORIZAM A DESCONSIDERAÇÃO
DO DIREITO DA PARTE CONTRARIA, DECORRENTES DO TRÂNSITO EM JULGADO.